Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1005515-21.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Maria Auxiliadora dos Santos em face do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller, representado por sua inventariante Analzita das Neves Müller, com o objetivo de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Despejo Código 760353 e, consequentemente, o Acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 70917/2017, que manteve integralmente o decisum rescindendo.
Conforme se extrai do caderno eletrônico, os autos foram distribuídos para a relatoria do Desembargador João Ferreira Filho que, considerando que esta Ação tem estreita relação com a Ação Rescisória n.o 1006125-2018.8.11.0000, distribuída sob a minha relatoria, determinou a devolução dos autos à Secretaria para que fossem a mim redistribuídos.
O artigo 55, § 3.o do Código de Processo Civil estabelece que deverão ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Todavia, neste caso, o julgamento simultâneo já não é mais possível, posto que aquela Ação foi julgada pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado em 05/12/2019 e, conforme consulta ao PJE, a Autora daquela demanda opôs Recurso de Embargos de Declaração, julgados em 05/03/2020.
Dessa forma, considerando que a Ação Rescisória n.o 1006125-2018.8.11.0000 já foi julgada pelo Órgão competente e que não há risco de decisões conflitantes, não há falar em remessa destes autos para esta Desembargadora, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Forte nessas razões, determino o retorno dos autos ao gabinete do nobre colega e relator originário desta Ação, Desembargador João Ferreira Filho.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora